Tribunal: TJBA
Processo: 8003318-27.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003318-27.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: FRANCISCO DAS VIRGENS DE ALMEIDA Advogado(s): GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do banco réu, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de valor e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de compra não reconhecida pelo consumidor em seu cartão de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira que ensejasse os danos alegados pelo autor; (ii) se estão presentes os requisitos para caracterização do dano moral e se o valor arbitrado mostra-se adequado; e (iii) se os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com os preceitos legais. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, inserindo-se no risco da atividade econômica. 4. A mera alegação de que a transação foi realizada mediante uso de cartão com chip e senha não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, cabendo a esta demonstrar, de modo inequívoco, que a operação foi efetivamente realizada pelo titular do cartão. 5. A ocorrência de fraude em cartão de crédito, com a consequente cobrança indevida de valores, expõe o consumidor a situação bem mais gravosa que mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral passível de reparação pecuniária. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor. 7. Honorários fixados em relação ao valor da causa, diante do fato de que se aplicado o percentual sobre a condenação restaria um valor irrisório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação. "1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, inserindo-se no risco da atividade econômica." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.